Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-76.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007785-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Acessão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAELLA BARBOSA ALVES - CPF: 077.159.714-21 (ADVOGADO), JC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.279.378/0001-80 (AGRAVANTE), METRICA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.659.547/0001-57 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDEREÇO QUE PERTENCE A EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J D Transportes Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória manejada por
Métrica Construções
, que rejeitou a nulidade de citação arguida em exceção de pré-executividade.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que é nula a citação recebida por pessoa estranha, que sequer trabalhava ou trabalhou na empresa, bem como que a citação inválida constitui ato obstativo à participação da parte ré na relação processual e, portanto, ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, caracterizando nulidade processual. Trouxe aos autos a relação de funcionários e ex-funcionários da empresa.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para reconhecer a nulidade da citação inicial e, de consequência, anulados todos os atos processuais posteriores à citação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 208035198).

Contrarrazões apresentada no Id. 211685195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade da citação nos autos da ação monitória, efetivada via postal encaminhada ao endereço da agravante, recebida por terceiro.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento da empresa requerida, sendo desnecessário que o aviso de recebimento da carta citatória seja assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos.

No caso, da análise dos autos, verifica-se que a carta de citação foi enviada ao endereço da empresa requerida, ora agravante, tendo sido recebida pela pessoa de Mônica Lopes (Id. 207764658 – pág. 44 e 54).

Desse modo, inobstante as alegações da agravante, se a pessoa recebe citação na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, então mesmo que formalmente ela não tenha poderes, o ato citatório é considerado válido e eficaz, na forma do disposto no art. 248, §2º, do CPC.

A propósito, nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2.
Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.
3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Conforme decidido pela Corte Especial do STJ, não são necessários poderes de representação da pessoa jurídica para recebimento da citação por funcionário da empresa demandada
( EREsp 249.771/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, julgado em 7/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 247). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1753084 MG 2018/0172226-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2021)” (TJ-MT - AI: 10106839620238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) (destaquei)

Por fim, considerando a documentação apresentada pela agravante que demonstra a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Id. 207764688 a Id. 207770749), nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024